Tribunal: STF
Processo: PPE 1021
Classe: PPE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    O Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) encaminhou, em 27/1/22, representação pela prisão preventiva, para fins de extradição instrutória, do nacional argentino VICTOR GASTON SEPULVEDA PALACIOS, feito pela República da Coreia do Sul, com base no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17 e no art. 275, § 3º, do Decreto nº 9.199/17.



    O súdito estrangeiro e procurado naquele país para responder pelo crime de coação em concurso com desobediência judicial e ameaças, supostamente praticado em fevereiro e março de 2021.



    Segundo o requerente: 



    “De acordo com as autoridades argentinas, entre fevereiro e março de 2021, na Província de Rio Negro na Argentina, Victor Gaston Sepulveda Palacios assediou e ameaçou sua ex-mulher Maria Julieta Salvatore, por meio de telefonemas em dias e horários diversos, a fim de fazê-la retirar as acusações contra o procurado. Além dos telefonemas, Victor Gaston encaminhou mensagens de texto pelo aplicativo whatsapp, nas quais enviava imagens e vídeos de conteúdo sexual pertencentes a Maria Julieta Salvatore, também ameaçando-a.



    Com estas ações, Victor Gaston Sepulveda Palacios desobedeceu às medidas judiciais argentinas que proibiam-lo de exercer qualquer tipo de violência contra sua ex-mulher Maria Julieta Salvatore, de qualquer forma possível, direta ou indiretamente, batendo, insultando, ameaçando, causando incidentes, realizando atos irritantes, assediadores, perturbadores, por qualquer meio, nem pessoalmente, nem por telefone, mensagens de texto, redes sociais ou qualquer outro meio de comunicação”.



    É o relatório.



    Decido. 



    O pedido contém a declaração de que o extraditando está sendo processado criminalmente no país requerente. 



    Consta a narração sucinta dos fatos, a sua qualificação jurídica, bem como a indicação do crime supostamente praticado e os elementos indispensáveis à identificação do extraditando.



    Há, ainda, descrição da ordem de prisão proferida pelo Estado requerente (Mandado de Prisão nº MPF-VI00877-2021 – Tribunal de Garantias no âmbito penal da 1ª Circunscrição Judicial da Província de Rio Negro).



    Atende, portanto, aos requisitos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 84 da Lei nº 13.445/17 (Lei da Imigração).



    O fato delituoso que motivou a decretação da prisão pela Justiça estrangeira satisfaz, pelo menos em exame preliminar, a exigência imposta pelos postulados da dupla tipicidade e punibilidade, uma vez que no Brasil está tipificado, a princípio, nos arts. 344 (coação no curso do processo) e 147-B (crime de violência psicológica contra a mulher) do CP e art. 24-A da Lei 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica ou familiar), o que autoriza, portanto, a decretação da custódia para fins extradicionais. 



    O crime também não parece incidir nas restrições estabelecidas pela lei brasileira (art. 82 da Lei nº 13.445/17).



    Ante o exposto, decreto a prisão preventiva do nacional argentino VICTOR GASTON SEPULVEDA PALACIOS.



    Considerado que zelar pela integridade física e psicológica dos custodiados é dever do estado brasileiro, em razão da crise saúde pública vivenciada pela pandemia de covid-19, determino que, tão logo cumprido o mandado de prisão, seja o extraditando submetido ao teste de covid-19, devendo passar, ainda, por avaliação médica da equipe de saúde pública, a fim de determinar se o mesmo integra o grupo de risco (art. 1º, parágrafo único, inciso I, da Recomendação nº 62 do CNJ).



     Expeça-se mandado de prisão, que, após cumprido, deverá ser comunicado a esta Suprema Corte, inclusive quanto ao resultado dos exames realizados, e à representação diplomática da República argentina para que formalize o pedido de extradição no prazo estipulado no art. 84, § 4º, da Lei nº 13.445/17, salvo disposição específica no tratado bilateral.



    Publique-se esta decisão somente após a efetivação da prisão preventiva ora decretada.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente